Tribunal: TJSP
Processo: 1017989-56.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença de improcedência. Constitucionalidade da capitalização de juros por instituições financeiras. Jurisprudência do STF e STJ. Suposta diferença entre os juros cobrados pelo banco apelado e os juros contratados. Indevida inclusão de acessórios no cálculo dos juros. Taxa de juros válida. Tarifa de registro -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença de improcedência. Constitucionalidade da capitalização de juros por instituições financeiras. Jurisprudência do STF e STJ. Suposta diferença entre os juros cobrados pelo banco apelado e os juros contratados. Indevida inclusão de acessórios no cálculo dos juros. Taxa de juros válida. Tarifa de registro - Serviço comprovadamente prestado (tema 958 do STJ) - Cobrança legítima. Tarifa de avaliação. Prestação do serviço não comprovada. Encargo previsto contratualmente. Cobrança de boa-fé. Devido ressarcimento de forma simples (art. 42, par. ún., do CDC). Vitória mínima do consumidor. Ônus sucumbenciais mantidos com o apelante (art. 86, par. ún., CPC). Honorários aumentados de 10 para 12% do valor da causa corrigido (art. 85, § 11, do CPC). Recurso parcialmente provido.